Tribunal: TJSP
Processo: 2024712-88.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios arbitrados em execução. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Pretensão à rediscussão de questões já resolvidas. Propósito meramente infringente. Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.